Tribunal: TJSP
Processo: 1002879-37.2016.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento do recurso de apelação – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da parte autora quanto ao não provimento do recurso de apelação – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002879-37.2016.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba,
em que é embargante MARIA PILAR FERNANDES ALVAREZ (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002879-37.2016.8.26.0281/50000 - Itatiba - Voto no -
VOTO No 62562A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002879-37.2016.8.26.0281/50000
COMARCA: ITATIBA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ORLANDO HADDAD NETO
EMBARGANTE: MARIA PILAR FERNANDES ALVAREZ
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Embargos declaratórios Inconformismo da parte autora quanto
ao não provimento do recurso de apelação Ausência de vícios a
ensejar o saneamento do julgado
Validade da radiografia
acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100

Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do
artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos de declaração opostos pela
parte autora objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a
Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos
de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.
Manutenção da extinção. Documento apresentado. Contrato celebrado fora
do período abrangido pela ACP. Ilegitimidade ativa para executar o titulo
judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que
não é titular do direito tutelado. A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro.
Interpretação restritiva.
Não provimento.

Em síntese, a parte recorrente alega que o julgado é contraditório,
pois ficou decidido que os contratantes entre 1973 e 1999 podem executar a sentença
coletiva, ficando demonstrado pelo documento juntado que se insere no título executivo,
contexto em que requer seja integrada a decisão, inclusive para fins de
prequestionamento.
Decide-se.
Os embargos de declaração serão rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002879-37.2016.8.26.0281/50000 - Itatiba - Voto no -
Isto porque, ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III
do art. 1.022 do NCPC. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
julgado que mereça saneamento por meio de embargos de declaração. Na verdade,
existe um inconformismo com o resultado e, por isso, através destes embargos há o
objetivo de reformar o julgado, o que não se pode admitir.
Sobre a pretensão de ser reconhecido o direito ao recebimento da
diferença acionária, o julgado foi suficientemente fundamentado a respeito de a parte
autora não se enquadrar no que foi decidido na ação coletiva, pois não aderiu ao plano
de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas, sim, em
04.06.1996. Logo, não é possível alterar o que se decidiu, sob pena de violação à coisa
julgada, sendo plenamente válido o documento apresentado, tendo a ré se desincumbido
do ônus da prova.
Por fim, o voto dispensa esclarecimentos, não sendo permitida a
discussão alongada sobre temas e dispositivos que não terão o condão de alterar as
razões de decidir, sob pena de atrasar a prestação jurisdicional e prejudicar os legados
do devido processo legal. Desnecessária a menção a cada artigo de lei ou tese alegada
pela parte, quando cumprido o disposto no art. 371 do CPC, o que permite o manejo de
recursos para as instâncias superiores.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
ENIO ZULIANI
Relator